Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703504-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDER JERONIMO MACHADO, ELIANA MARIA ALVES SIMOES, ELIANE CRISTINA DE ARAUJO DACIO DE MELO, ELIEL ELIAS DE PAULA, FRANSBERT RODRIGUES BIJOS, ELTON FERNANDES DA SILVA, ELZIRA JARDIM DANTAS DE MENESES, ESTELA MARIA DO VALE DOURADO, FABIO BILU RODRIGUES, FABIO KRATKA MARTINS CALDAS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que, em consulta ao sistema de andamento processual, apreende-se que, conquanto tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, pela egrégia Câmara de Uniformização, ainda não houvera o trânsito do acórdão que o elucidara e fixara tese sobre a matéria afetada para julgamento em aludido ambiente, renovo a suspensão do curso do apelo aviado nesta sede, conforme anteriormente determinado. Com efeito, o recurso em tela envolve justamente a matéria objeto de aludido incidente e o curso processual dos processos afetados somente deverá ser retomado após o advento do trânsito em julgado do correlato acórdão, consoante dispõe o §5o do artigo 982, do CPC. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o incidente nomeado, voltando estes autos conclusos, oportunamente, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator